Tribunal: TJDFT
Processo: 0749093-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. PERICULOSIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de tráfico interestadual de drogas e falsa identidade. A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se a prisão preventiva do paciente encontra respaldo na legislação processual penal, considerando (i) a gravidade concreta da conduta e os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, (ii) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, considerando as condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado, demonstrando: (i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico interestadual de drogas e falsa identidade (art. 312 do CPP); (ii) gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (quase 1kg de cocaína) e pelas circunstâncias do flagrante, que indicam periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva; (iii) inadequação e insuficiência de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).
4. Condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos e da necessidade de resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.